Tribunal: STF
Processo: ARE 1333289
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90. CONVÊNIO. FRAUDE. AUSÊNCIA. PROVA. DESTINAÇÃO. RECURSOS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Recursos especiais interpostos contra aresto unânime do TRE/SP, que indeferiu o registro do primeiro recorrente, vencedor do pleito majoritário de Campina do Monte Alegre/SP nas Eleições 2020, por entender configurada a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90.



    2. Consoante o art. 1º, I, g, da LC 64/90, são inelegíveis ‘os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão [...]’.



    3. Na hipótese, o Tribunal de Contas da União, em tomada de contas especial, rejeitou ajuste contábil do recorrente, chefe do Poder Executivo no interstício 2009-2012, em virtude de fraude no Convênio 555/2010, firmado com o Ministério do Turismo para promover ‘Festa do Peão’, imputando débito no valor total da avença (R$ 100.000,00).



    4. Conforme trechos do acórdão da Corte de Contas transcritos pelo TRE/SP, ‘todo o processo foi montado para obtenção de recursos públicos federais mediante fraude’, o que se evidenciou pela soma de inúmeros fatores, dentre ele: (a) o evento ocorreu ‘antes mesmo da elaboração de pareceres necessários para a aprovação da avença e da consequente assinatura do instrumento convenial’; (b) ‘divergências entre os pagamentos declarados e os lançamentos bancários’; (c) ‘notas fiscais sem os devidos atestos de recebimento dos serviços prestados e sem a identificação do convênio’; (d) ‘ausência dos comprovantes de todos os pagamentos realizados com recursos do convênio em questão’; (e) ‘ausência de aplicação financeira dos recursos’.



    5. Ainda de acordo com o TCU, em passagem transcrita no acórdão, ‘a grave irregularidade ora apontada [...] ensejou dano ao erário federal’, quedando-se revel o recorrente no curso do procedimento mesmo após se prorrogar seu prazo para defesa.



    6. Nos termos da Súmula 41/TSE, ‘não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade’.



    7. Incidência da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária, quanto às alegações de que em ‘nota técnica de reanálise’ se reconheceu a execução do contrato e de que houve arquivamento de inquérito visando apurar ilícito penal com base na mesma conduta (art. 1º, VII, do DL 201/67).



    8. Mera menção ao arquivamento de inquérito penal é incapaz de afastar a fraude perpetrada pelo recorrente, que, visando ludibriar o órgão fiscalizador, simulou as etapas da contratação. Em outras palavras, as contas foram rejeitadas não apenas com base na ausência de prova do correto destino dos recursos, mas na própria burla empreendida perante o TCU.



    9. Para fim da inelegibilidade da alínea g, não se exige dolo específico, mas apenas dolo genérico, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais que pautam os gastos públicos. Precedentes.



    10. Recursos especiais a que se nega provimento. Assinado.” (págs. 185-186 do documento eletrônico 4).



    No RE interposto por José Benedito Ferreira, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 14, caput e § 9°; e 70 da mesma Carta, sob o argumento de que, diante da ausência de ato de improbidade administrativa, não ficou caracterizada a causa de inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do art. 1º da Lei Complementar 64/1990.



    Afirma-se ainda que,



    “[...] ao contrário do que decidiu o acórdão do TRE/SP, não se trata de ‘afastar as conclusões do órgão de contas’, mas apenas de avaliar que a documentação – cuja ausência foi reclamada pelo TCU – veio a ser apresentada posteriormente, justificando o fundamentado pedido de arquivamento de inquérito formulado pelo Ministério Público Federal.” (págs. 278-279 do documento eletrônico 4).



    Por sua vez, no RE interposto pela Coligação “Os Bons Tempos de Volta”, com base no art. 102, III, a, da Lei Maior, alega-se ofensa aos arts. 2°; 5°, LV; 14, caput e § 9°; 22, I; e 71, III, da mesma Carta. Destaca-se, em síntese, que 



    “[...] o candidato recorrente cumpriu com todos os requisitos legais para o deferimento de seu registro de candidatura, o que lhe foi concedido no juízo de origem, sendo que a sua situação jurídica (fato superveniente) apareceu somente após a realização do pleito eleitoral (15.11.2020).” (pág. 40 do documento eletrônico 5).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento aos recursos.



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    O Tribunal Superior Eleitoral, com apoio nas Súmulas 24 e 41/TSE, negou provimento aos recursos especiais, tendo em vista a impossibilidade do reexame de provas na instância extraordinária, bem como por não caber à Justiça Eleitoral verificar o acerto da decisão do Tribunal de Contas que configure causa de inelegibilidade.



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário reexaminar pressuposto de admissibilidade de recurso da competência daquele Tribunal, o que é inviável, visto que esta Corte rejeitou a repercussão geral dessa matéria nos seguintes termos:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (RE 598.365-RG, de relatoria do Ministro Ayres Britto – Tema 181).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza os recursos. Nessa linha, refiro os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.



    1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa.



    2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.161.784-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. PREFEITO. REJEIÇÃO DE CONTAS. ART. 1º, I, G, DA LEI COMPLEMENTAR 64/1990. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da súmula 279 do STF.



    III – O dispositivo constitucional supostamente violado não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suscitar o pronunciamento do Juízo a quo sobre o tema. Aplicáveis, portanto, as Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756.074-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INELEGIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.346.342-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Por fim, assinalo que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica no julgamento do ARE 1.358.354-AgR/BA, da relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CARGO DE PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. ART. 1º, I, ‘G’, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. REPROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSO ELEITORAL. AFERIÇÃO DA ELEGIBILIDADE. TERMO FINAL. DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento da ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a razoabilidade da expectativa de um indivíduo de concorrer a cargo público eletivo, à luz da exigência constitucional de moralidade para o exercício do mandato (art. 14, § 9º), resta afastada em face da condenação prolatada em segunda instância ou por um colegiado no exercício da competência de foro por prerrogativa de função, da rejeição de contas públicas, da perda de cargo público ou do impedimento do exercício de profissão por violação de dever ético-profissional’. Em conclusão, declarou a constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade instituídas pelas alíneas ‘c’, ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘j’, ‘m’, ‘n’, ‘o’, ‘p’ e ‘q’ do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, introduzidas pela Lei Complementar nº 135/2010.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o termo final para a aferição das condições de elegibilidade de candidato é o último dia de prazo para a diplomação dos eleitos.



    3. A Corte Superior Eleitoral manteve a decisão do Regional que, com fundamento na legislação de regência (Lei nº 9.504/1997 e LC nº 64/1990) e no quadro fático delineado, considerou caracterizada a subsunção da situação do corrente à hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, ‘g’, da Lei Complementar nº 64/1990. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    6. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.“



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator